Tribunal: STF
Processo: Rcl 66716
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252 (TEMA 725) E 611.503 (TEMA 360) DA REPERCUSSÃO GERAL. APONTADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.